Tribunal: TJBA
Processo: 8041216-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041216-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILSON PORTUGAL NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: LUIS MAGNO DAS VIRGENS CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO AUTOR. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ART. 485, § 1º, DO CPC. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu a Ação de Indenização, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pelo Autor, ora Apelante. A magistrada de primeiro grau considerou que a parte autora, embora intimada, permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, analisando, para tanto, se foi cumprido o requisito indispensável da intimação pessoal do Autor, conforme exige o § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que o Aviso de Recebimento da carta de intimação foi assinado por terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, III, do CPC, exige, como pressuposto de validade, a prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal. Trata-se de requisito formal cuja inobservância acarreta a nulidade da sentença. Da análise dos autos, constata-se que a tentativa de intimação pessoal do Apelante (ID 97042544) foi realizada por meio de carta com Aviso de Recebimento (ID 97042546). Contudo, o referido AR foi assinado por pessoa identificada como "Indaia Santos", terceira estranha à relação processual, não havendo qualquer evidência de que o Apelante tenha efetivamente recebido a comunicação ou tomado ciência de seu conteúdo. A jurisprudência decide no sentido de que a assinatura do Aviso de Recebimento por terceiro não configura a intimação pessoal exigida pela lei para a extinção do feito por abandono. Este ato não garante a ciência inequívoca da parte sobre a necessidade de promover o andamento do processo, sob pena de extinção. Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, que inclusive peticionou informando a dificuldade de contato com o assistido e requerendo sua intimação pessoal para fornecer dados essenciais ao prosseguimento do feito (ID 97042543), a cautela do juízo deveria ser redobrada, em observância ao princípio da cooperação e ao direito fundamental de acesso à justiça. Desta forma, a ausência de intimação pessoal válida do apelante constitui vício insanável (error in procedendo), que macula de nulidade a sentença de extinção. O provimento do recurso para cassar a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença de ID 97042548, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a realização de nova e válida intimação pessoal do Apelante para que promova os atos e diligências que lhe incumbem. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, pressupõe a intimação pessoal válida do autor para suprir a falta, requisito este que não é preenchido quando o Aviso de Recebimento é assinado por terceiro estranho à lide, o que impõe a anulação da sentença por vício de procedimento. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8041216-78.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante GILSON PORTUGAL NASCIMENTO e apelados LUIS MAGNO DAS VIRGENS CONCEICAO, PAULA CRISTINA E RAFAEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. II